Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715896-32.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ALVES QUINTANILHA, BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO CETELEM S.A., ALCIR FREITAS NETO - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MARCIO ALVES QUINTANILHA D E S P A C H O Vistos, etc., Modifique a Secretaria da Turma como nova classe processual como Recurso de Embargos de Declaração. Anote-se o nome dos novos Procuradores de Márcio Alves Quintanilha no PJE. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator